Tribunal: STF
Processo: Rcl 75235
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. RECC Radiodifusão e Comunicação Ltda. alega ter a 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000156-03.2024.5.02.0372, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz ter firmado contrato para prestação de serviços com pessoa jurídica constituída pelo beneficiário. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise do alegado descumprimento dos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADIs 5.625 e 3.961.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do acórdão reclamado:



    Insurge-se a reclamada contra o reconhecimento de vínculo de emprego, sustentando a validade da prestação de serviços através de pessoa jurídica.



    Sem razão.



    [...]



    Para a configuração do vínculo de emprego, faz-se necessária a presença simultânea dos seguintes elementos caracterizadores: pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação jurídica (CLT, artigos 2º e 3º). Constatados tais requisitos de forma concomitante, o reconhecimento do contrato de emprego é medida que se impõe.



    Ao admitir a prestação de serviços pelo reclamante, a recorrente atraiu para si o ônus de provar o fato impeditivo do direito ao reconhecimento do vínculo de emprego (artigo818, II, da CLT), até porque a relação empregatícia é fato ordinário, devendo ser provado o excepcional,fato extraordinário.



    Em que pese o contrato formalizado com pessoa jurídica, no Direito do Trabalho prevalece o contrato-realidade, motivo pelo qual os fatos que envolveram a prestação dos serviços têm prioridade sobre os aspectos formais e documentais do ajuste celebrado entre o reclamante e a reclamada.



    Pelo contrato de prestação de serviços o autor se comprometeu a prestar serviços de locutor/operador de áudio, pelo valor fixo mensal de R$4.000,00 (fls. 15/19).



    O próprio teor da contestação e das razões recursais, em que a recorrente defende a possibilidade de contratação de trabalhador através de pessoal jurídica, revela que o contrato de prestação de serviços apenas serviu para disfarçar a relação de emprego.



    Consta da contestação (fl. 69):



    [...]



    Consta das razões recursais que (fl. 259):



    [...]



    Embora a reclamada só admita a prestação de serviços após a formalização do contrato em 13/03/21, a testemunha do reclamante confirma a tese da inicial de que aadmissão se deu em janeiro de 2021. Além disso a nota fiscal de fl. 127, datada de 02/02/21, e atransferência bancária do valor, efetuada em 05/02/21 (fl. 128, juntados pela própria reclamada)confirmam o início da prestação de serviços em janeiro de 2021.



    Ora, pelo conjunto probatório restou claro que o autor trabalhou para a recorrente, mediante retribuição, daí confirmando a onerosidade. A parte ré, por sua vez, não comprovou que o autor poderia, no plano concreto, delegar a prestação de serviços a outra pessoa, revelando apessoalidade. Além disso, a prestação do serviço por tanto tempo (de janeiro de 2021 a fevereiro de2024) com horário fixo e com chefe (conforme confirmado pela testemunha), demonstram subordinação e não eventualidade (continuidade).



    A alegação de decisão do STF pela licitude da terceirização em atividade fim e o Tema 725 no socorrem a reclamada, vez que presentes os requisitos configuradores da relação de emprego.



    Tudo considerado, temos que a autor trabalhou de forma pessoal, não eventual (habitual), onerosa e com subordinação. Nesse quadro, nada a reparar na r. sentença de origem que concluiu pelo vínculo de emprego.



    Mantenho.



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que juntem ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente